Tribunal: TJES
Processo: 0005595-16.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005595-16.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROMOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

APELADO: RHODES SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DESIDIOSO PELO CREDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por ter o recorrido, desde o ajuizamento da ação, apresentado o endereço em que, posteriormente, se efetivou a citação, não há como lhe ser imputado eventual morosidade quanto à realização do ato, na medida em que inexistente outra providência que pudesse ser pelo mesmo adotada para o alcance do ato almejado. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
PROMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
em face da sentença (ID nº 5959724 - Vol II - Parte 2 - fls. 9/13 do pdf), integrada pela decisão ID 5959731 (item 8), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que acolhendo parcialmente os embargos à execução, reconheceu a existência de excesso de execução, devendo os títulos ora executados serem corrigidos a partir de sua emissão e os juros fluírem a partir da apresentação deles ao banco, o que ocorreu em 7.4.2016.

Em suas razões recursais (ID 5959733 - item 10) requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça.

Superado este ponto, defende que a fluência do prazo prescricional dada a inércia processual da exequente/apelada na adoção de providências para viabilizar, em tempo, o ato citatório.

Esclarece ter sido a Execução nº 0018418-56.2016.8.08.0024 deflagrada em 15 de junho de 2016 (antes do prazo prescricional), embasada em 3 cheques emitidos, respectivamente, em 30.11.2015, 30.12.2015 e 30.1.2016.

Assenta que no caso a citação ocorreu em 24 de janeiro de 2017, quase 8 meses após o ajuizamento da execução, ultrapassando o prazo máximo de 10 dias concedido pela lei processual (art. 240 do CPC).

Aduz ter o Superior Tribunal de Justiça consolidado o entendimento de que a prescrição não pode ser afastada sob o pretexto da morosidade do Poder Judiciário, se a ineficiência estiver aliada à inércia da parte litigante.

Contrarrazões (ID 5960139 - item 16) impugnando a gratuidade de justiça e, no mérito, postulando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco que a recorrente, consoante documentação apresentada (ID’s 6319199 a 6319580),
faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
.

Dito isso, passo ao exame da questão que, desde logo registro,
cinge-se ao exame do implemento, ou não, do prazo prescricional
ao caso.

Primeiramente, convém trazer à baila trecho da fundamentação do “decisum” objurgado (item 8), no qual o Magistrado de origem, reconhecendo a omissão da sentença no tocante ao enfrentamento da questão, passa ao seu imediato exame e, ato contínuo, afasta o implemento do prazo prescricional ao caso, senão vejamos:

Uma vez proferida sentença de parcial procedência nos autos, foram interpostos, pela Embargante, os Declaratórios de fls. 307/310, no bojo dos quais salientara a parte a existência de omissão no julgado em
relação à tese de
não efetivação da citação em tempo hábil a evitar a ocorrência da prescrição
, de modo que verificável o decurso do lapso fatal ante a inobservância do estabelecido no art. 240, §2º, do CPC, que
prevê a necessidade de atenção ao prazo de 10 (dez) dias para a prática do ato inaugural
.

[...]

Primeiramente,
deve-se partir do ponto de que, até a propositura da demanda, ainda não escoado o prazo prescricional
, já que essa questão chegará a ser decidida e não poderia este julgador, agora, reavaliá-la.

Ao partir, pois, da premissa de que inexistiria prescrição que pudesse ser declarada quando do recebimento da demanda,
o reconhecimento acerca de sua ocorrência somente se daria, a partir de então, ante eventual inércia da parte Exequente, o que em verdade não se constata naqueles autos
.

Veja-se que o próprio
art. 240, §2º, do CPC, prevê que não se considerará interrompida a prescrição, nos moldes do preconizado pelo §1º daquele mesmo dispositivo, apenas quando o Autor não “[...] adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação
[...]”.

Ocorre que, quando do ingresso da demanda, já havia a indicação de endereço da parte devedora para fins de cumprimento do ato inaugural, não havendo providência outra que pudesse ser adotada pela Exequente
no sentido de tentar obter a prática da citação até o momento.

Poder-se-ia cogitar quanto ao reconhecimento da prejudicial acaso houvesse sido indicado endereço completamente aleatório
quando do ingresso com o pleito de modo a tentar deixar aparente a tentativa de desincumbência do ônus processual, mas isso sequer chegara a ser aqui vislumbrado,
à medida que, além de positiva a citação, a Executada, ao comparecer naquela ação (fl. 30 da demanda nº 0018418-56.2016.8.08.0024), apontara como endereço de sua sede exatamente aquele mencionado na prefacial
.

Diante dessas singelas constatações, não vislumbro mínimas condições de reconhecer desídia pela credora
que pudesse possibilitar o reconhecimento da prescrição nos moldes do que defende a devedora, sendo que a
demora, posteriormente ao ajuizamento do feito, somente se imputaria aos próprios mecanismos judiciários
, circunstância que não pode trazer prejuízo à parte, consoante, inclusive, previsto no art. 240, §3º, do CPC.

Logo, tenho por impositiva a rejeição da tese de prescrição sob o enfoque trazido novamente a apreciação por meio deste reclame, que ora cabe ser provido apenas de modo a possibilitar o aclaramento do previamente decidido.

De fato, ao examinar a irresignação recursal, verifica-se que a mesma se pauta, sobretudo, na arguição de citação excessivamente tardia (quase 8 meses após o aforamento da execução, assentando ter sido excedido no seu entender o prazo máximo de 10 dias legalmente concedido) que, por tal razão, não teria o condão de proceder a interrupção da fluência do prazo prescricional ante a ausência de esforço pela parte para sua pronta realização.

Ocorre que, tal como expressamente assentado, entendo que
ajuizada a execução
de título executivo extrajudicial
em 15 de junho de 2016

(ID nº 5959724 - Vol I - Parte 1 - fls. 53/58 do pdf), visando o recebimento de 3 cheques emitidos, respectivamente, em 30.11.2015, 30.12.2015 e 30.1.2016 (todos de praça diversa),
com o endereço em que de fato foi posteriormente realizada a citação
em 24.1.2017 (ID nº 5959724 - Vol I - Parte 1 - fls. 45/47 do pdf),
não há como se atribuir ao recorrido eventual inércia para a realização do ato
.

Não por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça detém orientação sedimentada no sentido de que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição
” - (Súmula 106).

Em idêntico sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CÁRTULAS DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS CHEQUES. AUSÊNCIA DE PROVA. POSSE DAS CÁRTULAS. PRESUNÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Ocorrida a citação válida, promove-se a interrupção do prazo prescricional, operada com o despacho que determinou a citação e que irá retroagir à data da propositura da ação (art. 240, § 1º, do CPC/2015)
. 2.
Nos termos da Súmula nº 106 do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Ainda, segundo o art. 240, § 3º, do CPC/2015, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
[...] Negou-se provimento ao apelo. (
TJDF
; APC 07194.59-56.2020.8.07.0007; Terceira Turma Cível; Relª Desª
Ana Maria Ferreira da Silva
; DJ 25/08/2023 - destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES DEPOIS DE ESGOTADO O INTERVALO PARA APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente tem como termo inicial a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de 01 (um) ano (art. 921, §4º, do CPC).
Não há falar-se em transcurso do prazo prescricional quando a demora decorrer da morosidade do Poder Judiciário
. (
TJMG;
APCV 5136699-42.2016.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; DJ 20/07/2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE CREDORA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO
. OCULTAÇÃO DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
.
PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação (art. 240, §1º do CPC), desde que o credor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (§2º)
. In casu, a citação válida do executado não ocorreu por ocultação deste e não por inércia do credor em promovê-la, razão pela qual a sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva deve ser cassada e determinar o regular prosseguimento do feito. (
TJMS
; AC 0842725-36.2015.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Geraldo de Almeida Santiago
; DJ 22.8.2022 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO JUDICIÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). No caso, o exequente diligenciou suficientemente para efetivar a citação dos agravantes, tanto que, todas as vezes que intimado a manifestar, atendeu às determinações judiciais, de modo que, a demora na citação decorreu mesmo de culpa do Judiciário. (
TJMS
; AC 0001473-27.2000.8.12.0029; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Odemilson Roberto Castro Fassa
; DJ 24.10.2023 - destaquei).

[...] O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal,
firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora
.
Considerando a ausência de inércia do exequente ao se manifestar nos autos quando intimado no decorrer do feito para dar andamento no processo, e afastada sua desídia na providência de citação do executado, não há que se reconhecer o instituto da prescrição
. (
TJMT
; AI 1008964-16.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 19/07/2022; DJMT 22/07/2022)

Dessa forma, repito, por ter o recorrido, desde o ajuizamento da ação, apresentado o endereço em que, posteriormente, se efetivou a citação, não há como lhe ser imputado eventual morosidade quanto à realização do ato, na medida em que inexistente outra providência que pudesse ser pelo mesmo adotada para o alcance do ato almejado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, suspendendo, contudo,
sua exigibilidade por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2023 às 13:38:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48310610112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator